Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-77.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Município de Itaberá – IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de ITR – Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel, comprovada através de ata notarial– Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Comprovação da utilização do imóvel para pecuária – Entendimento do E.STJ no sentido de ser essencial a comprovação utilização agrícola, pecuária,

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Município de Itaberá – IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de ITR – Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel, comprovada através de ata notarial– Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Comprovação da utilização do imóvel para pecuária – Entendimento do E.STJ no sentido de ser essencial a comprovação utilização agrícola, pecuária, extrativista não bastando a sua localização – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.